Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Processo : 0716800-27.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 124947716 dos autos originários n. 0717360-63.2022.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória de urgência visando à suspensão dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos, ou a limitação dos descontos a 30% da remuneração bruta do autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: A fase inicial do processo não é de natureza contenciosa, de sorte que não cabe antecipação de tutela alguma, razão pela qual ficam indeferidas. Mesmo porque não é possível saber se o plano, tal como apresentado, será aceito, já que retira a possibilidade, inclusive, de o réu receber o principal e, sendo direito dele recebê-lo, não é possível nem mesmo saber se, sendo apenas o principal, ainda seria possível a quitação no prazo de 05 anos. O agravante alega que é militar da reserva do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, recebendo remuneração bruta de R$ 14.366,36, devido ao acréscimo de cerca R$ 2.712,19, incidentes a título de Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PPTC). Afirma, no entanto, que essa parcela (PPTC) tem prazo para encerramento no próximo mês, o que resultará remuneração líquida de apenas R$ 1.286,76 para cobrir os gastos mensais com o sustento do agravante e de sua família. Diz que o saldo total de seus empréstimos é de R$ 509.261,94 devido à cobrança de juros capitalizados que são embutidos nas renogociações realizadas e novos empréstimos contraídos para “conseguir ter folga do seu salário para pagamento do seu sustento e da sua família”. Declara que está sendo privado do seu mínimo existencial e tem sua dignidade violada em razão das dívidas de grande monta, o que justifica o pleito de readequação das parcelas dos empréstimos até a homologação do plano de pagamento, na forma da Lei 14.181/2021. Sustenta a necessidade de readequação das parcelas a fim de não comprometer mais do que 30% de sua remuneração bruta, ressaltando que atualmente os empréstimos comprometem integralmente os seus proventos. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada para “suspender todos os empréstimos e dividas e/ou limitar aos 30% do salário da Agravante que estão sendo descontados na conta corrente e contracheque”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Segunda Seção da Corte Superior firmou posição em 12.12.2018 quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.427.803/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.821.041/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.812.927/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018). Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula n. 83/STJ. 2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 3. O especial é via inadequada para análise de resoluções, circulares ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do acórdão paradigma e a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1.522.621/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019. Negritado) Posteriormente, no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento com a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Destaques adicionados) No caso em exame, é incontroversa a contratação dos empréstimos. Embora não tenha sido juntado cópia dos contratos, o agravante não nega a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Apesar disso, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente. Já a repactuação de dívidas com base na Lei 14.181/2021 não precinde da oitiva prévia da parte contrária e requer análise de prova quanto ao enquadramento do consumidor ao que a lei entende por superendividamento, sem prejuízo da validade dos negócios jurídicos e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor da referida Lei (art. 3o), a ser aferida no caso concreto. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator